Tribunal: TJSP
Processo: 1024409-88.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Embargos. Empresa autuada, em operações de importação por conta e ordem, por ter deixado de registrar duas notas fiscais no livro fiscal de entradas. Não foi apontada falta de pagamento do imposto, nem dolo, fraude ou simulação pela autuada. Ausente indicação de reincidência ou antecedentes desfavoráveis. Direito subjetivo do contribuinte de que a multa seja

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Embargos. Empresa autuada, em operações de importação por conta e ordem, por ter deixado de registrar duas notas fiscais no livro fiscal de entradas. Não foi apontada falta de pagamento do imposto, nem dolo, fraude ou simulação pela autuada. Ausente indicação de reincidência ou antecedentes desfavoráveis. Direito subjetivo do contribuinte de que a multa seja reduzida ou relevada, Regulamento do ICMS, artigo 527-A, que não constitui mera faculdade ou liberalidade do fisco. Recurso provido para acolher os embargos e extinguir a execução, afastando a multa fiscal impugnada, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios nos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, em consonância com a disposição do § 5o, e reembolso pelo Estado das despesas processuais suportadas pela empresa.